Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021289-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incorporação Imobiliária, Suspensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), RAFAEL BELTE LINKOSKI - CPF: 045.865.151-63 (AGRAVANTE), JHELY PEREIRA LIMA - CPF: 055.011.441-66 (AGRAVANTE), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (AGRAVADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS INDEVIDAS C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – INADINPLENCIA DO COMPRADOR – CONTRATO QUE PREVÊ A QUITAÇÃO DAS PARCELAS PARA A ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à aventada ocorrência de atraso na entrega da obra, máxime considerado o princípio da exceção do contrato não cumprido, referendado pelo art. 476 do CC, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva a suspensão do pagamento das parcelas do contrato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021289-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL BELTE LINKOSKI, JHELY PEREIRA LIMA

AGRAVADO: IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais e Devolução de Quantias Pagas Indevidas c.c Danos Morais n. 1019251- 56.2023.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Rafael Belte Linkoski e Jhely Pereira Lima de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer com Danos Materiais e Devolução de Quantias Pagas Indevidas e Danos Morais, ajuizada em desfavor de Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato em questão, até a efetiva entrega do imóvel com o seu “habite-se”.

Os agravantes sustentam que ficou comprovada a inadimplência da agravada na entrega do imóvel, objeto da lide, bem como que ficou demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Alegam que no contrato está ausente cláusula contratual que dispõe acerca do prazo de entrega do imóvel, porém, pela parte requerida, foi informado que a liberação para construção se daria por volta do mês de abril de 2022, no entanto, mais de um ano e meio depois até o momento não houve a entrega do bem.

Argumentam que estão inadimplentes com o pagamento das parcelas contratuais dos últimos 06 (seis) meses e, por estarem sendo “ameaçados” por quebra de contrato, “
vem ao judiciário para que a imobiliária cumpra com seu dever de entregar seu imóvel prometido para voltar a continuar a honrar sua obrigação
”.

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para deferir o pedido para a suspensão do pagamento das parcelas até a entrega do imóvel com o competente “habite-se”. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 182616210).

A contraminuta foi apresentada no Id. 187369654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reformas a decisão impugnada, a fim de deferir a tutela de urgência na ação de origem para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato imobiliário firmado entre as partes até a entrega do imóvel com o competente “habite-se”.

Na origem, a lide advém do
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel localizado na quadra 52, lote 13, de 404,15 m2 do Loteamento Residencial Iguatemi, no valor de R$ 173.784,50 (cento e setenta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser pago de forma parcelada.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, diante da fragilidade do conjunto probatório.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso, de todo o conjunto fático-probatório, a exemplo da decisão ora impugnada, não ficaram demonstrados os requisitos para a tutela de urgência em questão, notadamente a probabilidade do direito quanto à aventada ocorrência de atraso na entrega da obra, máxime considerado o princípio da exceção do contrato não cumprindo (exception non adimpleti contractus), referendado pelo art. 476 do CC, a saber:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Nesse contexto,
o Juízo singular consignou
“(...)
A exegese que se extrai da leitura das citadas cláusulas contratuais é de que
a entrega definitiva do imóvel do requerente está condicionada a quitação do valor do contrato pactuado entre as partes, o que ainda não ocorreu haja vista a alegação dos requerentes de que se encontram inadimplentes com o pagamento das parcelas contratuais há 06 (seis) meses.
(...).
Logo, não havendo comprovação do cumprimento da condição contratual acima, não há como exigir, especialmente “initio litis”, que a parte requerida proceda à entrega da obra pleiteada pela parte adversa, tampouco suspenda a cobrança dos valores contratuais ou, ainda, se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito
”. (g.n)

Assim, não é caso de deferimento da tutela quanto à pretensão da parte autora agravante para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato.

À evidência, a questão demanda dilação probatória na origem, dessa forma, é caso de manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da mesma forma, não se verifica, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião do mérito da ação de base.

Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023